Tribunal: TJSP
Processo: 1500804-75.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500804-75.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VINICIUS
FELIPE FERREIRA ALBINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, para agravar o regime prisional do Apelado VINÍCIUS FELIPE
FERREIRA ALBINO, qualificado nos autos, para o inicial fechado, mantendo, no
mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos, com recomendação ao
Juízo da Execução. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40262
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500804-75.2019.8.26.0567
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO..: VINÍCIUS FELIPE FERREIRA ALBINO
ORIGEM....: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOROCABA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora DANIELLA CAMBERLINGO QUEROBIM)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VINÍCIUS FELIPE
FERREIRA ALBINO foram condenados pelo Juízo de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, nos autos de Processo Crime
no 1500804-75.2019.8.26.0567, controle no 786/19, às penas de 04 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto e, 10 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 157, caput, c.c. art. 65, III, “d”, ambos do
Código Penal (fls. 105/107).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Apelação
(fls. 117), que foi recebida em audiência (fls. 125).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, seja agravado o
regime prisional para o inicial fechado (fls. 118/124).
O Apelado ofertou Contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do apelo (fls. 134/138).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do não provimento do recurso
Ministerial (fls. 145/148).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que no Termo de Compromisso de fls. 69, a Defensora dativa do Apelado
aceitou que sua intimação se desse pela Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo.
É o relatório.
O Apelado foi condenado porque no dia 08 de maio de 2019, por
volta de 09h44min, na Rua Doutor Azevedo Sampaio, altura do no 40, Vila
Santo Antônio, na cidade e Comarca de Sorocaba, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida simulação de emprego de arma de fogo, o veículo
Ford/Fiesta, placas FJL-2788, pertencente à vítima Rita de Cássia Dias
Gomes.
A materialidade e a autoria do crime não se questionam e, com
toda razão, afinal, a primeira evidencia-se pelo Auto de Prisão em Flagrante
Delito (fls. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), e Auto de Exibição,
Apreensão e Entrega (fls. 13); e, a segunda decorre da confissão judicial do
Apelado (gravação audiovisual nos autos), corroborada pelas palavras da
vítima Rita de Cássia (fls. 05 e gravação audiovisual nos autos), e dos
policiais militares Ademilton Barboza Silva e Luiz Antônio de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 03/04 e gravação audiovisual nos autos), confirmando a subtração, sendo
que a vítima estava saindo do veículo quando o Apelado a abordou,
simulando o porte de arma de fogo, dizendo “perdeu, perdeu, não desliga e
desce do carro”, e arrancou na posse do veículo. Ocorre que a ação foi vista
por um motoqueiro que encontrou uma viatura da Polícia Militar na mesma
avenida em que o Apelado seguiu em fuga, passando as características do
veículo. Ele foi perseguido pelos policiais, desobedeceu a ordem de parada e
capotou o veículo da vítima em uma curva próxima da cidade de Votorantim,
sendo abordado. O veículo teve perda total, segundo a vítima, que foi
indenizada pela seguradora. O Apelado, confesso, foi reconhecido pela
vítima.
O que o Apelante pretende é que seja agravado o regime
prisional do Apelado para o inicial fechado.
Na primeira fase, as penas básicas foram aplicadas em 1/6 acima
do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11 dias-multa,
sob o argumento de que “... há maior reprovabilidade da conduta do réu, no
caso concreto, uma vez que este empreendeu fuga dos policiais, em alta
velocidade, pelas vias públicas da cidade, colocando em perigo a vida de
terceiros, demonstrando alto grau de periculosidade ...” (fls. 106), o que se
mostrou acertado.
Na segunda fase, ante o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), as
penas retornaram ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e, 10 dias-multa, no
valor diário mínimo, de forma definitiva, ante a ausência de demais
circunstâncias ou causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena privativa de liberdade pelo Apelado, com a devida vênia, mostra-se
como insuficiente para a reprovação e prevenção de sua grave conduta, tendo
em vista tratar o caso dos autos de roubo praticado em plena luz do dia, com
grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, contra
vítima mulher que estava sozinha, tendo ele desobedecido a ordem policial de
parada, fugindo com o veículo em alta velocidade pelas ruas da cidade,
oferecendo risco à população, parando somente após ter capotado o veículo
da vítima com perda total, a demonstrar ousadia criminosa e maior
perigosidade do Apelado, justificando a imposição do regime mais rigoroso -
inicial fechado -, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, como
pretendido pelo Apelante.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelado devem ser
levadas em conta na imposição do regime inicial que, no caso, demanda
maior rigor, sendo observados os enunciados das Súmulas no 718 e no 719,
ambas do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por fim, constato que o Apelado foi beneficiado com a prisão
albergue domiciliar aos 16.01.2020, conforme consta do Sistema de Pesquisa
de Inteligência de Informações - INTINFO.
Consigno que, embora o regime de cumprimento de pena esteja
sendo agravado para o fechado, está se levando em conta o momento da
conduta criminosa, no entanto, tendo o Apelado recolhido inicialmente nesse
regime (flagrante), tendo sido posteriormente reconhecido o seu direito ao
regime semiaberto (sentença) e, por fim até mesmo beneficiado com
progressão ao regime aberto, não se tendo conhecimento de eventual recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a progressão concedida, justificável a
recomendação ao Juízo da Execução que proceda, de acordo com o seu livre
convencimento motivado, a análise sobre a necessidade e conveniência de
retorno do Apelado a regime mais rigoroso.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
para agravar o regime prisional do Apelado VINÍCIUS FELIPE
FERREIRA ALBINO, qualificado nos autos, para o inicial fechado,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos, com
recomendação ao Juízo da Execução.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)